Tribunal: TJPA
Processo: 0813444-37.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813444-37.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MAURO DOMINGOS OLIVEIRA MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – MANUTENÇÃO DO DECISUM PELOS MESMOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Como bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau, o perigo de dano é evidente, tendo em vista o iminente perigo à integridade física da Parte Autora e de todos que habitam no imóvel em destaque.

2-Ademais, somente com laudo técnico, ou ao menos com uma avaliação técnica é que se vai poder elucidar o imbróglio, até mesmo para se saber se se trata do mesmo problema ocorrido anteriormente e, que segundo a recorrente, gerou até uma indenização em desfavor da antiga proprietária, ou se se trata de nova infiltração.

3-
De mais a mais, esta Relatora ressaltou que
tais questionamentos somente serão esclarecidos no decorrer da instrução processual, de modo que, o pleito de sustação dos efeitos da decisão não se mostra o mais oportuno.

4-Por fim, cumpre registrar, que deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC, em razão de não ter vislumbrado o manifesto caráter protelatório por parte da agravante, bem como qualquer dos requisitos da litigância de má-fé, descrito no art. 80 do CPC.

5-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO

tendo como ora agravante
ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA
, e ora agravado
MAURO DOMINGOS OLIVEIRA MAIA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA
inconformada com a decisão monocrática desta Relatora que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, diante da ausência dos requisitos ensejadores para sua concessão, tendo como ora agravado
ESPÓLIO DE ODETTE ALDIR AFFONSO
.

Em suas razões recursais (ID Nº. 11574141) alega a agravante a existência de coisa julgada, considerando a existência de processo em que se discutiu o mesmo objeto da presente demanda, nos autos nº. 0007054-25.2019.4.01.3900, perante o Juizado Especial Federal/Pa, fato que enseja também enriquecimento ilícito por parte do recorrido.

Aduz também que no presente caso resta configurado a inépcia da inicial uma vez que o agravado se limitou a juntar fotos que demonstram o suposto dano de infiltração não fazendo qualquer menção a parte do imóvel que foi construída de maneira irregular com o antigo dono, em comum acordo, e que obviamente está prejudicando a estrutura do imóvel.

Sustenta que as atitudes do agravado, como omissão e alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé, devendo a demanda por ele intentada ser julgada improcedente.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de que seja concedido efeito suspensivo ao recurso.

Em sede de contrarrazões (ID º. 11974772), o agravado refuta os argumentos trazidos, pugnando pela manutenção do decisum e pela aplicação de multa por recurso manifestamente protelatório.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, esta relatora, em an
á
lise preliminar, firmou seu convencimento de que a tese defendida pela agravante não constituía a plausibilidade do seu direito material invocado, tendo indeferido o pleito liminar.

Como bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau, o perigo de dano é evidente, tendo em vista o iminente perigo à integridade física da Parte Autora e de todos que habitam no imóvel em destaque.

Ademais, somente com laudo técnico, ou ao menos com uma avaliação técnica é que se vai poder elucidar o imbróglio, até mesmo para se saber se se trata do mesmo problema ocorrido anteriormente e, que segundo a recorrente, gerou até uma indenização em desfavor da antiga proprietária, ou se se trata de nova infiltração.

De mais a mais, esta Relatora ressaltou que tais questionamentos somente serão esclarecidos no decorrer da instrução processual, de modo que, o pleito de sustação dos efeitos da decisão não se mostra o mais oportuno.

Por fim, cumpre registrar, que deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC, em razão de não ter vislumbrado o manifesto caráter protelatório por parte da agravante, bem como qualquer dos requisitos da litigância de má-fé, descrito no art. 80 do CPC.

Assim, neste momento processual, imperioso revela-se manter a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, até o julgamento de mérito do presente recurso ou até a conclusão da instrução probatória perante o Juízo de 1º grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo ora agravante.

É COMO VOTO.

Belém, 28/03/2023